Tribunal: TJES
Processo: 5006696-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006696-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GEANE VEIGA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA CÂNCER - AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

2 - O STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

3 - Aliás,
o registro de que não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”.

4- Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006696-31.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Geane Veiga de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico forneça o medicamento MIDOSTAURINA (RYDAPT) para o tratamento da consumidora Geane Veiga de Oliveira que é portadora de mastocitose sistêmica (câncer).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que a parte autora não atendeu aos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, a fim de propiciar a concessão da tutela antecipada de urgência, bem como (a) que o medicamento solicitado é de uso domiciliar e, portanto, não é de obrigação contratual da agravante, nos termos do contrato e conforme previsão legal do art. 10, inciso V, da Lei 9.656/98, (b) além disso o medicamento possui cobertura prevista no rol da ANS para o tratamento de leucemia mielóide aguda, enquanto a agravada está acometida por mastocitose sistêmica, portanto “
o tratamento não preenche os requisitos previstos pela DUT 64 da RN 465 da ANS, não atendendo também ao disposto no artigo 10, §13º, da lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/2022
”.

Decisão no ID 8565043, na qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada no ID 8709073.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico forneça o medicamento MIDOSTAURINA (RYDAPT) para o tratamento da consumidora Geane Veiga de Oliveira que é portadora de mastocitose sistêmica (câncer).

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que a parte autora não atendeu aos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, a fim de propiciar a concessão da tutela antecipada de urgência, bem como (a) que o medicamento solicitado é de uso domiciliar e, portanto, não é de obrigação contratual da agravante, nos termos do contrato e conforme previsão legal do art. 10, inciso V, da Lei 9.656/98, (b) além disso o medicamento possui cobertura prevista no rol da ANS para o tratamento de leucemia mielóide aguda, enquanto a agravada está acometida por mastocitose sistêmica, portanto “
o tratamento não preenche os requisitos previstos pela DUT 64 da RN 465 da ANS, não atendendo também ao disposto no artigo 10, §13º, da lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/2022
”.

Pois bem. Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão agravada quanto à plausibilidade jurídica em favor da parte autora, tendo em vista que o laudo médico apresentado pela agravada atesta que ela é portadora da enfermidade “
Mastocitose Sistêmica, doença hematológica rara, não responsiva ao Dasatinib, ou seja, sem controle dos sintomas com comprometimento de qualidade de vida e incapacitando para as atividades diárias. Solicito substituição do medicamento para MIDOSTAURINA (RYDAPT) que tem indicação em bula como monoterapia para o tratamento de pacientes adultos com mastocitose sistêmica agressiva. Necessitando de controle dos sintomas e progressão da doença para reduzir risco de morrer
” (ID 8435399 - pág. 23), valendo considerar que os demais documentos indicam que a mencionada patologia é um tipo de câncer (ID 8435399 - pág. 29/32).

Assim, ao que se vê, a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da agravada.

Aliás,
o registro de que não houve evolução no tratamento como a medicação disponível, descritos também no laudo médico, a pretensão do fornecimento tem respaldo na exceção prevista no item 2 julgado do STJ (EREsp's 1886929 e 1889704), segundo o qual “
a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol
”.

Nesse contexto, ao menos em trato inicial, diante da ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição da agravada, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pela profissional médica responsável.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.